Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707185-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/DF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR APLICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ONERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. 1. A sentença vergastada satisfaz o requisito de correlacionar a fundamentação jurídica aos fatos arrolados, observando os argumentos das partes e realizando a ponderação em harmonia com o princípio da livre persuasão racional, de forma que a insurgência da parte quanto ao posicionamento adotado pelo juízo de origem representa dissonância de entendimento e constitui somente matéria de mérito do apelo. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada. 2. O PROCON/DF, autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ostenta autonomia e competência para fiscalizar e impor penalidades pelas práticas infracionais eventualmente cometidas pelos fornecedores e prestadores de serviços, em ofensa aos dispositivos da Lei no 8.078/1990, e demais normas afetas ao microssistema protetivo das relações de consumo. 3. Os atos praticados pelo PROCON/DF, na condição de autarquia, possuem natureza de atos administrativos e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que, embora relativa, somente pode ser descaracterizada por prova robusta de ilegalidade ou de abuso de direito. 3.1. Não se observa nulidade no trâmite do processo administrativo no qual a instituição financeira foi regularmente notificada acerca do auto de infração, inclusive para apresentação de defesa escrita, tendo sido garantido o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o PROCON/DF pode interpretar as cláusulas contratuais em caso de relação de consumo ao praticar controle da legalidade, e que as sanções administrativas se revestem de legitimidade em razão do poder de polícia para cominar multas relacionadas à violação do Código de Defesa do Consumidor (Recurso Especial 1.279.622/MG). 4.1. As sanções administrativas aplicáveis encontram-se elencadas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 18 do Decreto no 2.181/1997, de modo que não compete à autarquia ultrapassar os limites do poder de polícia da Administração Pública e deliberar acerca de medidas que só podem ser determinadas pelo Poder Judiciário. 5. A despeito de a decisão proferida pelo PROCON/DF encontrar-se devidamente fundamentada, denota-se a extrapolação das competências da autarquia e a usurpação da função do Poder Judiciário no que se refere à determinação de revisão de cláusulas do contrato celebrado entre as partes, para que seja efetuado o recálculo das prestações do contrato, a aplicação do reajuste de periodização anual e a devolução de valores pagos. 6. A aplicação de multa pelo PROCON/DF em virtude da ausência de adequado atendimento a reclamação veiculada por consumidor perante o órgão e, portanto, decorrente de infrações das normas de defesa do consumidor, consubstancia legítimo exercício do poder de polícia, cuja revisão, pelo Poder Judiciário, se circunscreve a aspectos de legalidade. Precedentes. 7. A Administração Pública, ao aplicar multas administrativas, deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando proteger o consumidor, todavia, sem onerar excessivamente a empresa. 7.1. O princípio da proporcionalidade, ao mesmo tempo em que proíbe o excesso, veda a proteção deficiente, o que conduz à inviabilidade de minoração da sanção a patamar ínfimo, que não cumpra a função de reprimir a conduta do fornecedor, bem como de dissuadi-lo à sua reiteração. 8. É viável a redução do valor da multa imposta pelo PROCON/DF em desfavor de empresas violadoras de normas do Código de Defesa do Consumidor, quando o montante se mostrar excessivo com base em juízo de proporcionalidade que leva em consideração especialmente a vantagem auferida pela empresa. Precedentes. 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus da sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 39, inciso IV, 42, parágrafo único, 46 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência de qualquer infração à legislação consumerista capaz de justificar a decisão exarada pelo PROCON, ora recorrido. Aponta contrariedade aos princípios da legalidade e da segurança jurídica; c) artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, defendendo a legalidade do parcelamento ajustado no caso concreto, pois decorreu da manifestação de vontade das partes livre e consciente. Destaca, ainda, a ausência de provas de que o consumidor sofreu qualquer prejuízo; d) artigo 50 da Lei 9.784/99, por ofensa ao princípio da motivação do ato administrativo; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 39, inciso IV, 42, parágrafo único, 46 e 51, inciso IV, todos do CDC e 50 da Lei 9.784/99. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com fulcro no artigo 421, parágrafo único, do CC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.” (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Por fim, não merece trânsito o recurso no que tange à alegada violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Nesse sentido: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ." (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021